Tribunal: STF
Processo: Rcl 48732
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437: INOCORRÊNCIA. DECISÃO PELA QUAL RECONHECIDA A SUJEIÇÃO DOS DÉBITOS DA RECLAMADA AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIOS. AMPLIAÇÃO DO CONTEÚDO DAS DECISÕES INVOCADAS COMO PARADIGMAS PARA ABRANGER DEMAIS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.